Tribunal: CARF
Processo: 13864.720237/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES CORROBORADAS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS DE DILIGÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento decorrente da apuração de omissão de receitas quando esse se encontra subsidiado em discrepâncias existentes entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Escrituração Contábil Digital (ECD) e as informações constantes do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, discrepâncias essas corroboradas em procedimentos fiscais de diligência que apuraram a existência de notas fiscais emitidas em não escrituradas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
DA BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando abarodado todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência detalhados em Termo de Verificação Fiscal (TVF), que é parte integrante do Auto de Infração e referenciado pelo mesmo, dos fatos que o motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal, tendo o sujeito passivo, ainda, demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
A simples argumentação da Recorrente desacompanhada de provas que forneçam lastro aos argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
MULTA DE OFÍCIO. PREJUÍZO FISCAL OU BASE DE CÁLCULO NEGATIVA PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.
É devida a multa de ofício em decorrência do lançamento de ofício ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720237/2013-15
ACÓRDÃO
1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELBRAS ESTRUTURAS METALICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES
CORROBORADAS
EM
PROCEDIMENTOS
FISCAIS
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento decorrente da apuração de omissão de receitas
quando esse se encontra subsidiado em discrepâncias existentes entre a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
Escrituração Contábil Digital (ECD) e as informações constantes do Sistema
Integrado
de
Informações
sobre
Operações
Interestaduais
com
Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, discrepâncias essas corroboradas em
procedimentos fiscais de diligência que apuraram a existência de notas
fiscais emitidas em não escrituradas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
DA
BOA-FÉ.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando abarodado
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência
detalhados em Termo de Verificação Fiscal (TVF), que é parte integrante do
Auto de Infração e referenciado pelo mesmo, dos fatos que o motivaram e
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
2
o adequado enquadramento legal da infração fiscal, tendo o sujeito
passivo, ainda, demonstrado pleno conhecimento das infrações ao
impugnar o lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
A simples argumentação da Recorrente desacompanhada de provas que
forneçam lastro aos argumentos apresentados não pode e não deve ser
aceita em virtude da míngua demonstração da existência ou da veracidade
do alegado.
MULTA DE OFÍCIO. PREJUÍZO FISCAL OU BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA.
É devida a multa de ofício em decorrência do lançamento de ofício ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) decorrentes de “omissão de receitas de vendas
e serviços” que resultou nos ajustes das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com aplicação de multa
de ofício de 75%.
De acordo com o "Termo de Verificação Fiscal", no decorrer do procedimento fiscal
a autoridade tributária identificou discrepâncias entre a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Escrituração Contábil Digital (ECD), encontrando-se essas,
ainda, em discordância com as informações constantes do Sistema Integrado de Informações
sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, razão pela qual foram
realizados os lançamentos ora guerreados decorrentes de omissão de receitas tributáveis.
Em cumprimento a Mandado de Procedimento Fiscal expedido em 29/11/2012 o
Ilustre Auditor Fiscal realizou diversas diligências para o fim de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias referentes aos anos-calendário de 2009. Posteriormente, houve a intimação
para que fossem apresentados os livros fiscais de 2010 e 2011, alegando a Recorrente que não
teria ficado claro ao contribuinte de que a fiscalização havia sido estendida para tais exercícios.
Foram objeto da fiscalização, também obrigações eventualmente devidas a título de
IRPJ, CSLL, e, por via de consequência direta, o PIS, a COFINS e o IPI (cujas impugnações foram
objeto de defesas autônomas).
Após a realização de diversas diligências o Auditor-Fiscal concluiu pela existência de
algumas irregularidades nas declarações da empresa, assim lavrou 4 (quatro) Autos de Infração,
consubstanciados nas razões apresentadas no Termo de Verificação Fiscal.
Em relação ao IRPJ e à CSLL, a Impugnante foi intimada a realizar o reajuste da base
de cálculo do tributo de acordo com os termos do auto, para que conste um prejuízo de R$
1.551.893,27 ao invés dos R$ 5.752.042,49 declarados para o ano de 2009.
A impugnação afirma que a exação que lhe fora imputada por “[...] suposta omissão
de receitas [...]” é nula em virtude de essa não se encontrar subsidiada em provas concretas, que a
autoridade tributária se baseou em data fictícia e em declarações unilaterais e, portanto, estaria o
auto de infração baseado em “[...] meras ilações de que haveria ocorrido omissão de receitas, que
quando confrontados com as provas concretas apresentadas pela impugnante, acabam sendo
insuficientes para comprovar a omissão.”.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
4
Alegou a impugnante que a multa imputada de 75% é indevida, pois não “[...] houve
qualquer diferença, falta de pagamento ou falta de declaração, haja vista que as provas
apresentadas pelos fiscais, na realidade não provam qualquer dessas condutas”, requerendo que,
havendo entendimento pela sua manutenção, ela seja reduzida ao “[...] patamar de 20%. vedando
o confisco e levando em conta a intensa colaboração do Autor com a fiscalização”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Autos de Infração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) decorrentes de “omissão de receitas de vendas
e serviços” que resultou nos ajustes das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com aplicação de multa
de ofício de 75%.
Em cumprimento a Mandado de Procedimento Fiscal expedido em 29/11/2012 o
Ilustre Auditor Fiscal realizou diversas diligências para o fim de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias referentes aos anos-calendário de 2009. Posteriormente, houve a intimação
para que fossem apresentados os livros fiscais de 2010 e 2011, alegando a Recorrente que não
teria ficado claro ao contribuinte de que a fiscalização havia sido estendida para tais exercícios.
Foram objeto da fiscalização, também obrigações eventualmente devidas a título de
IRPJ, CSLL, e, por via de consequência direta, o PIS, a COFINS e o IPI (cujas impugnações foram
objeto de defesas autônomas).
Após a realização de diversas diligências o Auditor-Fiscal concluiu pela existência de
algumas irregularidades nas declarações da empresa, assim lavrou 4 (quatro) Autos de Infração,
consubstanciados nas razões apresentadas no Termo de Verificação Fiscal.
Em relação ao IRPJ e à CSLL, a Impugnante foi intimada a realizar o reajuste da base
de cálculo do tributo de acordo com os termos do auto, para que conste um prejuízo de R$
1.551.893,27 ao invés dos R$ 5.752.042,49 declarados para o ano de 2009.
De acordo com o "Termo de Verificação Fiscal" a autoridade tributária identificou
discrepâncias entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a
Escrituração Contábil Digital (ECD), encontrando-se essas, ainda, em discordância com as
informações constantes do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
5
com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, razão pela qual foram realizados os lançamentos ora
guerreados decorrentes de omissão de receitas tributáveis.
No presente caso a autoridade fiscal relatou:
21. Examinando a.DIPJ do AC 2009 constatou-se que a empresa optou pelo Lucro Real
anual e a sua receita declarada foi de R$ 12.445.496,85 sendo R$ 12.251.771,27 referente
ao mercado interno e R$ 193.725,58 ao externo. Não houve calculo do Imposto de Renda
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por estimativa (fichas 11 e 16,da DIPJ) tendo
em vista apuração de prejuízos líquidos pela empresa no período de 01/2009 a 12/2009
(para a comprovação de tais prejuízos foram apresentados, além da própria DIPJ,
balancetes de suspensão e Demonstração de Resultado do Exercício – DRE referentes ao
período em questão (em anexo encontram-se os DRE de suspensão relativos aos meses 01
e 02/2009)). No AC 2009 segundo a DIPJ foi apurado prejuízo de R$ 5.752.042,49
equivalente ao apontado no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR de 2009.
[...]
23. Nos dados obtidos no SINTEGRA/2009 apresentado pela empresa identificou-se os
valores das venda/remessa aos seus maiores "Clientes" no AC 2009. Ao se comparar tais
valores com os constantes das DIPJ destes "Clientes" (inclusos na "Ficha 23 - Remetentes
de Insumos/Mercadorias") verificou-se uma grande discrepância entre eles.
[...]
O Auto de Infração aplicou multa de 75% e, portanto, não qualificaram a multa de
ofício prevista no §1o, art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, razão pela qual não se faz necessário
examinar o elemento subjetivo na conduta do agente, não sendo necessário, portanto, avaliar a
boa-fé da Recorrente, mas tão somente o resultado da omissão de receita.
Ademais, a boa-fé defendida pela Recorrente, segundo a qual afirma que
apresentou os seus livros fiscais, sem maiores embaraços, e os diversos documentos solicitados
pela autoridade tributária, foi observada quando do procedimento fiscal, motivando a autoridade
tributária lançadora a não agravar a multa de ofício prevista no § 2o, art. 44, da Lei no 9.430, de
1996.
Note-se, portanto, que, se mantido o auto de infração, nada deve ser alterado com
relação à multa vez que foi aplicada de acordo com o mínimo legal.
O Recurso Voluntário não apresenta prova no sentido de justificar a origem da
receita, limitando-se a questionar os procedimentos adotados pela fiscalização.
PRELIMINARES
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Argumenta a Recorrente que o procedimento de fiscalização deve ser considerado
nulo em virtude de não ter observado o contraditório, afirmando, ainda, que não foi dado à
Recorrente o acesso a qualquer documento que embasou a exação que lhe fora imputada, o que
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
6
caracteriza evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando no sentido que as
provas apresentadas pela fiscalização são duvidosas e inconsistentes.
Note-se que a Recorrente contesta o procedimento de fiscalização, não
concordando com o fato de que fora lavrado auto de infração suportado com informações
preexistentes nos cadastros do Fisco.
Ocorre que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) possui
entendimento sumulado no sentido de que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário, conforme Súmula 46 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, conforme manifestado pela DRJ, a análise do conjunto probatório que
compõe estes autos permite identificar que a autoridade tributária o instruiu não somente com os
termos de intimação fiscal lavrados em face dos diligenciados, mas também com as respostas
apresentadas em decorrência dessas intimações lavradas, conjunto probatório esse que se
encontrava à disposição da defendente.
Por outro lado, à Recorrente fora viabilizado correto direito de defesa, sendo que
Autos de Infração e o "Termo de Verificação Fiscal" apresentam a correta disposição legal dos
dispositivos infringidos e a descrição dos fatos, além de possuir os demais requisitos estabelecidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não se encontrado presentes os elementos que ensejam a
nulidade prevista pelo art. 59, caput, do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não há que se falar
em nulidade.
Assim, refeito referida preliminar de nulidade.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
Argumenta a Recorrente que o Auditor-Fiscal ao concluir pela suposta omissão de
receitas, considerou sem provas concretas que diversas notas fiscais haviam sido emitidas em
favor das empresas NEC LATIN AMERICA S.A., ATLAS COPCO BRASIL LTDA. e ERICSSON
TELECOMUNICAÇÕES S.A, defendendo a Recorrente que, entretanto, tais empresas não
apresentaram tais notas, mas apensas algumas declarações, e em alguns casos meras planilhas,
sem o menor caráter probatório, afirmando que o agente fiscalizador apenas presumiu que R$
1.592.351,41 teriam sido omitidos da receita.
Defende a Recorrente que a fiscalização tem o dever de comprovar, com provas
hábeis, a omissão das notas fiscais, devendo realizar todas as diligências necessárias para tanto,
desde que elas sejam legítimas, afirmando que “não pode ser legítima uma fiscalização que busca
argumentos sofistas para tentar fazer com que documentos produzidos unilateralmente, sejam
alçados à categoria de prova de uma suposta infração.” e que “No presente caso, a fiscalização
não logrou êxito em encontrar irregularidades nos livros contábeis da Impugnante, e acabou por
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
7
recorrer meros indícios para tentar demonstrar uma suposta infração.” Afirmou ainda a
Recorrente:
Veja que a situação mencionada de saídas, de não existiu para o mundo tributário, razão
pela qual não pode o Fisco simplesmente criar espontaneamente todos os elementos da
Regra Matriz de Incidência Tributária de um fato gerador que frisa-se, não ocorreu!!
O fisco, no presente caso, de certa forma simulou o acontecimento da saída de
mercadorias, ou seja, criou um fato gerador, deu a ele o critério material, determinado a
seu bel prazer o critérios quantitativo, ou seja, a base de cálculo e a alíquota, lançando o
tributo, e posteriormente aplicando à impugnante a multa correspondente ao não
pagamento do referido imposto.
(...)
Assim, em razão da ausência de documentação fiscal, a Impugnante pode e até deve ser
penalizada, porém, com a aplicação de apenas uma pena por descumprimento dessa
referida obrigação, o que é bem diferente de o Fisco simplesmente criar uma operação,
exigir o tributo atinente, e tomar essa operação como base de cálculo para cálculo de
multa!
(...)
Não é por outra razão que no caso de dúvida julga-se a favor do contribuinte, nos exatos
moldes do artigo 112, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, “verbis”:”
Ocorre que a fiscalização agiu mediante diversos procedimentos fiscais de
diligência, coletando informações e elementos de interesse da administração tributária nos
termos do artigo 911 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), em vigência à época dos fatos, bem
como no artigo 956 do Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018), atualmente em vigor, ambos abaixo
transcrito:
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e documentos
de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e investigações necessárias para
apurar a exatidão das declarações, balanços e documentos apresentados, das informações
prestadas e verificar o cumprimento das obrigações fiscais (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o). (RIR/99)
Art. 956. Os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
procederão ao exame dos livros e dos documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão
as diligências e as investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, dos balanços
e dos documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais, para os quais não se aplicam as restrições previstas nos art. 1.190 ao art. 1.192
da Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, e observado o disposto no art. 1.193 do referido Código(Lei
no 10.593, de 2002, art. 6o,caput,inciso I, alínea “d”). (RIR/2018).
Portanto, a autoridade fiscal formou seu convencimento em face de intimações e
análises e dados e por sua vez a Recorrente não apresentou documentos que poderia ter posse
como números das notas fiscais consideradas pela fiscalização como receita tributável omitida.
A Recorrente poderia, por exemplo, apresentar cópia de outras vias das notas
fiscais de forma a demonstrar que a receita foi oferecida a tributação ou que as notas fiscais foram
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720237/2013-15
8
emitidas para terceiros distintos dos diligenciados, ou simplesmente demonstrar que as notas
fiscais consideradas como omissão de receitas não foram emitidas pela fiscalizada, demonstrando
que não possuía autorização para sua emissão, apresentando neste contencioso não somente o
seu “talonário” de nota fiscal, mas também a ausência de autorização para a emissão de referidas
notas fiscais.
Por sua vez, a autoridade fiscalizadora, além das respostas apresentadas pelos
diligenciados, obteve informações do sistema SINTEGRA, fonte de informações legalmente válida.
Nesse cenário, afasto também a presente preliminar.
Note-se que a Recorrente não apresentou argumentos de mérito, mas tão somente
contrariou o modus operandi da fiscalização identificar omissão de receita.
Da multa de ofício
A Recorrente defendente que a autoridade tributária imputou multa de 75% com
fundamento no inciso I, art. 44, da Lei no 9.430/96; todavia, referida tipificação seria indevida, pois
auferiu prejuízo no ano de 2009.
De acordo com a Recorrente, “[...] não houve qualquer diferença, falta de
pagamento ou falta de declaração, haja vista que as provas apresentadas pelos fiscais, na
realidade não provam qualquer dessas condutas”, requerendo que a multa fosse reduzida ao
patamar de 20%.
Todavia, o inciso I, art. 44, da Lei no 9.430/96, tipifica a “declaração inexata” entre
as condutas que ensejam a aplicação da multa de ofício que foi imposta ao contribuinte, conduta
tipificada com aplicação de multa de 75%, conforme abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Ora, a autoridade tributária constatou a inexatidão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da Escrituração Contábil Digital (ECD), conduta que
se amolda a hipótese de incidência (plano jurídico) da multa de ofício, razão pela qual referida
multa é devida.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar as preliminares e
negar a ele negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 991
DF CARF MF
Original